Tribunal: TJMT
Processo: 1010351-32.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010351-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.561.604/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CARAMORI - CPF: 003.433.499-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITOU OS OPOSTOS PELO PARTICULAR NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE CODEVEDOR DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.265 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Carzan Participações Empreendimentos e Administração de Bens Ltda contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela Fazenda Pública, mantendo o indeferimento da medida liminar em execução fiscal. O Estado de Mato Grosso requer a fixação equitativa dos honorários advocatícios em razão da exclusão de parte do polo passivo da demanda. O particular almeja a majoração dos honorários advocatícios em decorrência do desprovimento do agravo interno. O feito havia sido sobrestado em razão do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, tendo sido posteriormente determinado o levantamento para julgamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de codevedor do polo passivo de execução fiscal; (ii) é possível a majoração de honorários advocatícios em fase de cognição sumária, antes do julgamento do mérito recursal.

III. Razões de decidir

3. O julgamento ocorre em sede de cognição sumária, uma vez que o mérito recursal ainda não foi apreciado, tratando-se de recursos oriundos da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal ao Estado de Mato Grosso.

4. O Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

5. O caso dos autos originários se enquadra perfeitamente na hipótese tratada pelo referido tema de jurisprudência repetitiva, uma vez que se trata de exclusão de codevedor do polo passivo de execução fiscal, situação em que não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte.

6. A fixação equitativa dos honorários advocatícios se impõe ante a impossibilidade de aplicação dos critérios do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, devendo ser observado o disposto no artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

7. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo particular, não há como acolhê-lo nesta fase processual, uma vez que o mérito recursal sequer foi julgado, permanecendo o feito em cognição sumária.

8. A majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil pressupõe o julgamento do mérito recursal, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos. Embargos de declaração opostos pelo particular rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Nos casos de exclusão de codevedor do polo passivo de execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, conforme Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em fase de cognição sumária, antes do julgamento do mérito recursal, não é possível a majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, parágrafo 8º; CPC/2015, art. 85, parágrafo 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265, REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10298604620238110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15.10.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1010351-32.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

EMBARGADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e outro por
Carzan Participações Empreendimentos e Administração de Bens Ltda
contra Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 175928199, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública, no intuito de manter o indeferimento da medida liminar.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta a necessidade de que a condenação em honorários advocatícios se dê de forma equitativa, uma vez que não há como se calcular os honorários advocatícios nas hipóteses em que a parte é excluída do polo passivo da demanda.

Requer, então, a reforma da decisão, a fim de que a verba honorária seja fixada de forma equitativa.

O outro recorrente, almeja a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que ocorreu o desprovimento do Agravo Interno, a incidir a regra do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ambas as partes apresentaram defesa, sendo que o Estado de Mato Grosso se manifesta no ID nº 177260673, e o outro recorrido no ID nº 177997182.

Registra-se que, houve Recurso Especial admitido e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, como se verifica do ID nº 216172196, determinou novo julgamento dos aclaratórios, a observar a fundamentação registrada àquela oportunidade.

Foi determinado, no ID nº 235848199, o sobrestamento do feito, em detrimento da pendência de julgamento do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal. Após o julgamento do tema, os autos retornaram.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Assim como disposto no relatório, os recursos a serem apreciados neste momento já foram julgados anteriormente, por meio do Acórdão de ID nº 182264734, mas, em detrimento do advento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, há de se realizar nova análise.

Convém mencionar neste momento, também, que, o julgamento ainda se dá em sede de cognição sumária, já que o mérito recursal ainda não foi julgado, todos os recursos advêm da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal ao Estado de Mato Grosso.

Consoante disposto, ainda, Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e outro por
Carzan Participações Empreendimentos e Administração de Bens Ltda
contra Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 175928199, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública, no intuito de manter o indeferimento da medida liminar.

Existem dois pontos a serem analisados. O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, registra a necessidade da fixação dos honorários de forma equitativa, e a outra parte registra a necessidade da majoração dos honorários.

Relevante destacar, também, que, o presente feito foi sobrestado em razão do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que discute a circunstância relativa aos honorários advocatícios.

Ocorre que, este Sodalício está a julgar os processos que versam sobre a verba honorária, independentemente da existência da Repercussão Geral, e isto se dá, pois, não há determinação de sobrestamento em âmbito nacional.

Sendo assim, a fim de preservar a jurisprudência desta Corte, e com a finalidade de evitar insegurança jurídica, foi determinado o levantamento deste feito, com o intuito de proceder ao julgamento.

Com relação ao caso concreto, inclusive, é importante mencionar que a discussão gira em torno da possibilidade da fixação equitativa dos honorários advocatícios, para os casos de exclusão do codevedor do polo passivo da ação.

Neste sentido, é necessário apreciar o recurso com base no que dispõe o Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, procede-se com a análise do recurso do Estado de Mato Grosso.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do mencionado tema
(REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG)
, fixou a seguinte tese.

Confira-se:

Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Nesse sentido, Verifica-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I.

[...]

Tese de julgamento: "Em casos de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade arguida em exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º do CPC, ante a impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido."

[...]

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298604620238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/10/2024).

Confere-se que, o caso dos autos originários é exatamente igual ao que se verifica neste momento, ao menos inicialmente, pelo que, constata-se os elementos obrigatórios para a concessão da liminar.

Acerca do segundo recurso oposto, há de se registrar que não há como se majorar os honorários advocatícios uma vez que o mérito recursal sequer foi julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, no intuito de suspender a eficácia da decisão objurgada, apenas no que concerne a fixação dos honorários advocatícios, e
REJEITO
os aclaratórios opostos pelo particular, ante a impossibilidade da majoração dos honorários nesta fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025